Tribunal: TJSP
Processo: 1502840-93.2022.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, ANTE O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. Prova documental atestou a concessão de medidas protetivas de urgência em favor da vítima e a intimação do réu acerca das restrições impostas. Vítima narrou, nas duas oportunidades em que ouvida, que o réu, mesmo ciente da medida

Ementa:

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, ANTE O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. Prova documental atestou a concessão de medidas protetivas de urgência em favor da vítima e a intimação do réu acerca das restrições impostas. Vítima narrou, nas duas oportunidades em que ouvida, que o réu, mesmo ciente da medida protetiva em seu desfavor, lhe enviou mensagens via WhatsApp e lhe telefonou, versão consonante com os depoimentos das testemunhas Rodrigo e Letícia, respectivamente, marido e filha da ofendida. Acusado, ademais, que confessou em Juízo ter remetido as mensagens à vítima e sua negativa, quanto a ter telefonado para ela sucumbiu, à prova dos autos. Inaplicabilidade do princípio da insignificância a crimes dessa natureza (Súmula 589 do STJ). Condenação mantida.
PENAS e REGIME. Bases fixadas em 1/3 acima do mínimo legal por força do mau antecedente e da gravidade das consequências do crime à vítima. No entanto, em sendo duas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se mais proporcional o incremento de 1/5. Na segunda fase, acréscimo de 1/2 pela compensação parcial entre a multirreincidência do acusado e a atenuante da confissão espontânea. Contudo, sendo duas as condenações anteriores configuradoras da reincidência, uma delas compensada com a atenuante do art. 65, III, "d", CP, exacerbação ora alterada para 1/6. Ausentes causas modificadoras na derradeira fase dosimétrica, a pena concretiza-se, agora, em 4 meses e 6 dias de detenção.
REGIME E BENEFÍCIOS. Diante do mau antecedente e da dupla reincidência do acusado, correta a fixação do regime prisional semiaberto. Pelas mesmas razões e por se tratar de crime cometido com ameaça à pessoa, no âmbito da violência doméstica, inviável a concessão da substituição da pena corporal por restritivas de direitos e do sursis.
Recurso defensivo parcialmente provido para redimensionar a reprimenda imposta a ISAIAS DIAS DA SILVA SOBRINHO para 4 meses e 6 dias de detenção, mantida, no mais a r. sentença.